Tribunal: TJSP
Processo: 1005726-65.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO – Descontos relativos a tarifas bancárias sem conhecimento e autorização do autor – Responsabilidade objetiva – Desídia da ré caracterizada – Dano moral configurado, a decorrer do só fato, com valor estabelecido – Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.